Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731894-75.2023.8.07.0001 APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARIA ISAURA NEVES FEITOSA QUERCIA DECISÃO Trata-se de petição Id. 58988101, na qual MARIA ISAURA NEVES FEITOSA QUERCIA, ora apelada, informa o descumprimento por parte do CARTAO BRB S/A, ora apelante, das determinações constantes da sentença (Id. 56862457), a qual confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1. declarar a inexistência das dívidas, destacadas na petição inicial, decorrentes dos cartões de créditos emitidos de forma fraudulenta em nome da parte autora (cartões finais: 1082, 7015 e 1116). 2. condenar a parte requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 7.257,05 (sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), a título de danos materiais, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar dos descontos (R$ 6.915,76 - em 13/02/2023 e R$ 341,29 - em R$ 24/07) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. 3. condenar a parte requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da publicação da sentença. Irresignado com a sentença, apela o banco requerido (Id. 56862522), em suas razões recursais de Id. 56862522, refuta a condenação pelos danos morais, ao argumento de que a apelada não os comprovou. Subsidiariamente, refuta o valor arbitrado para este fim (R$ 6.000,00). Afirma que a inserção do nome da apelada nos cadastros de inadimplente se deu pela dívida existente em seu nome. Rechaça, ainda, o ressarcimento pelos danos materiais, pois não restou demonstrado qualquer prejuízo financeiro à apelada. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes e, subsidiariamente, que o quantum indenizatório a título de danos morais seja reduzido. Julgamento da apelação já inserido em pauta. Peticiona aos autos a apelada (Id. 58988101), alegando que em 04/08/2023 foi proferida decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela à autora/apelada, sendo determinado que a requerida suspendesse a cobrança/descontos vinculados ao pagamento de faturas de cartões de crédito vinculados à conta bancária da autora (conta corrente no 1030512784, Agência 103 do BRB) a contar da intimação, sob pena de realização de constrição via SISBAJUD para a imediata restituição do valor. Fala que na decisão liminar, também foi determinado que o requerido não realize a anotação e promova a retirada do nome da requerente em cadastros de inadimplentes. Aponta que o banco requerido descumpriu a decisão judicial por diversas vezes, razão pela qual foi determinada a aplicação de multa ao Requerido em 27/09/2023 por cada cobrança/desconto indevido. Em que pese a sentença proferida pelo juízo singular em dezembro de 2023, que confirmou a decisão liminar e julgou procedente a ação da requerente, reconhecendo como indevida a dívida, o requerido, agora apelante, continua descumprindo a decisão judicial, aproveitando-se do acesso amplo que possui à conta da recorrida e abusando de sua posição de vantagem sobre a consumidora, o que acabou por obrigá-la a realizar a portabilidade de sua conta salário para outro Banco, mas sua conta no Banco Recorrente não pôde ser cancelada. Ressalta que, mesmo com a portabilidade da conta salário, o recorrente continua causando inúmeros transtornos e desassossego à Recorrida, que devemos lembrar é uma pessoa idosa. O recorrente, além de apresentar mensalmente faturas indevidas do cartão de crédito emitido de forma fraudulenta à Recorrida no aplicativo de sua conta, tem promovido cobranças diárias incessantes a ela via telefone, mensagens e e-mails, tentando obrigar a consumidora a realizar o pagamento desta dívida indevida. Alega que o recorrente recorreu da sentença, mas tenta de forma administrativa obrigar a consumidora a realizar o pagamento da dívida indevida, a qual só existe em razão da falha na prestação de serviços do próprio recorrido. As cobranças incessantes já se tornaram insuportáveis à recorrida, que desde a falha na prestação de serviços do recorrido, perdeu o seu sossego, pelas incessantes cobranças indevidas que recebe diariamente, inclusive aos finais de semana prometendo negativar o nome da autora/apelada. Tais fatos evidenciam, além da recusa ao cumprimento da decisão judicial, a má-fé processual por parte do Recorrido. Assim, requer a intimação do recorrente, a fim de que este se manifeste sobre o descumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo Singular, a qual permanece vigente, sob pena de configuração de crime de desobediência do gerente da agência responsável pela conta da consumidora (conta corrente no 1030512784, Agência 103 do BRB), previsto no artigo 330 do Código Penal. Requer ainda a aplicação de multa ao recorrente por má-fé processual, no percentual previsto entre 1% e 10% do valor da causa, conforme o artigo 81 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De início, anote-se que à relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Insta destacar que o art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, pressupondo, para tanto, a comprovação da conduta, do resultado e do nexo de causalidade entre um e outro. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 2. O que se verifica é que o autor realizou a contratação do empréstimo e entregou a quantia à primeira ré por ato de mera vontade, evidenciando ter sido vítima de fraude. 3. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante. 4. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. (Acórdão 1688086, 07085935820218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Vale frisar, ainda, o teor da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”. Compulsando os autos, observa-se que não houve, por parte do banco apelante, impugnação específica quanto à alegação de fraude perpetrada em desfavor da autora/apelada, recaindo a defesa, essencialmente, na tese de inexistência de dano material e moral, além de sustentar a impossibilidade de se deferir a inversão do ônus da prova no caso, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Logo, resta latente a falha na prestação do serviço em decorrência da falta de segurança do sistema utilizado pelo banco apelado, motivo pelo qual deve responder independentemente da análise de culpa. Diante disso, acolho o pleito constante da petição de Id. 58988101 e determino a suspensão imediata das cobrança/descontos vinculados ao pagamento de faturas de cartões de crédito vinculados à conta bancária de MARIA ISAURA NEVES FEITOSA QUERCIA (conta corrente no 1030512784, Agência 103 do BRB), sob pena de multa diária de 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30.000,00, até o julgamento da apelação de Id. 56862522. Dou a essa decisão força de mandado. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator